Tribunal: CARF
Processo: 10711.721864/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.721864/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.363 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO MÍNIMO PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF No 1.
Em conformidade com a Súmula CARF no 01, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por maioria de votos, em negar provimento. Vencido o
conselheiro Corintho Oliveira Machado (relator) que não conhecia de todo o recurso. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Raphael Madeira Abad.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.721864/2011-67
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.721864/2011-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é
de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.

Em 22/03/2018, a DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação e considerou
devida a exação no montante de R$ 5.000,00.

Intimado da decisão, em 12/11/2018, consoante Termo de ciência por abertura de
mensagem, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário, tempestivo, em
30/11/2018, consoante Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual alegou
prescrição intercorrente e apontou processo judicial de associação de classe a que pertence, no
qual há antecipação de tutela parcial em favor das associadas. Por fim, requer anulação do auto
de infração.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.721864/2011-67

Voto Vencido
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
A recorrente inovou quase que completamente em relação à impugnação
apresentada em primeiro grau. A alegação de prescrição intercorrente e o apontamento de
processo judicial de associação de classe a que pertence, no qual há antecipação de tutela parcial
em favor das associadas, não foram esgrimidos em primeira instância, daí porque causam efeitos
deveras substanciosos, sob o ponto de vista processual, nesta esfera.
A prescrição intercorrente trata-se de matéria preclusa, que não pode ser
conhecida por este Colegiado, sob pena de supressão de instância.
Quanto à ação judicial proposta pela associação de classe a que pertence a
recorrente (documentos trazidos com o recurso voluntário), na qual há antecipação de tutela
parcial em favor das associadas,1 nota-se que a discussão perpassa pelo instituto da denúncia
espontânea, argumento alinhado em primeira instância e em recurso voluntário também, daí
restar esvaziada a discussão sobre o tema nesta esfera, ante o princípio da unicidade de
jurisdição, que evoca a aplicação da súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Posto isso, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

1 Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que a Ré se abstenha de exigir das
associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial, sempre que
as empresas tenham prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.721864/2011-67

Voto Vencedor
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Redator Designado.
Em que pese o brilhantismo que caracteriza o raciocínio do ilustre Relator, a
maioria do Colegiado dele discordou exclusivamente quanto ao entendimento de que o capítulo
recursal “prescrição intercorrente” não seria cognoscível em razão da preclusão da matéria,
apresentada tão somente em sede de Recurso Voluntário.
Assim, apesar de suscitado pela Recorrente tão somente quando do Recurso
Voluntário, a maioria deste Colegiado entendeu que o argumento não estaria precluso, uma vez
que se trata de uma matéria de ordem pública cognoscível em qualquer instância e, portanto,
poderia ser apreciado nesta instância.
Nesse capítulo recursal, a maioria do Colegiado entendeu por aplicar a Súmula
CARF no 11, inclusive de observância obrigatória por parte dos seus membros, e que foi assim
redigida. “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”.
Por estes motivos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Redator Designado

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital